Tribunal: TJMT
Processo: 15766-43.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015766-43.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): ZEFERINO RESMINI
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR
REJEITADA.
Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados
Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica;
determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada
possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer
que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade
de perícia.
Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR
A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE
COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS
ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
CABIMENTO.
1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita
inferir que a complexidade da causa – e, por
conseguinte, a competência do Juizado Especial
Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de
realização de perícia. (...).
(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª
Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

execução provisória nem comprovação de dano irreparável à
parte recorrente.

MÉRITO - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(ART. 6º, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
IMPROVIDO.
A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do
débito no valor de R$ 31.315,04 (trinta e um mil trezentos e
quinze reais e quatro centavos), com vencimento em
30/07/2019.
A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de
consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que
ocasionou o faturamento a menor.
Pois bem. A cobrança de recuperação de consumo é válida desde
que comprovada a existência de irregularidades no medidor de
energia elétrica.
Em que pese tenha sido constatada irregularidade no relógio
por meio de laudo do INMETRO, da análise do histórico de
contas, verifico que inexiste disparidade de valores aptos a
demonstrar que aquela tenha dado ensejo ao faturamento a
menor.
Importante registrar que no TOI nº660309, de 18/01/2019, tem
como descrição da irregularidade encontrada no medidor
“algumas rachaduras” e no laudo do INPEM, registra como
reprovado o aparelho medidor por estar incompatível com
sua classe de exatidão, porém observo que, a irregularidade
descrita não decorre de interferência do consumidor, até
mesmo porque o lacre não estava violado, conforme
demonstrado.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ora, mesmo com a troca do relógio, realizada em janeiro de
2019, os consumos dos meses posteriores se mostraram próximos
aos anteriores, quando não a fatura era ainda em valor menor
ao que foi registrado em janeiro de 2019, não se justificando a
fatura então lançada.

Mesmo com a irregularidade detectada, não se demonstrou
que tal foi apta a gerar aumento indevido no consumo do
estabelecimento comercial, nos moldes pretendidos pela
recorrente, de onde, o TOI e LAUDO DO INMETRO são
referências indiciárias que devem serem analisadas com
base no resto de provas dos autos.
Assim, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito
em testilha, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

que fixo em 20% sobre o valor da declaratória de 1º grau, que foi
o único objeto do recurso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator